Tribunal: TJMT
Processo: 0050902-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050902-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGO
PREVISTO,
MAS NÃO COBRADO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
pela Instituição Financeira
contra sentença que, nos Embargos à Execução opostos
pelo executado
(atualmente substituído por seu espólio), determinou substituir a comissão de permanência por INPC, fixar juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, e distribuiu os ônus sucumbenciais em 80% para o banco e 20% para o embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é possível afastar judicialmente a comissão de permanência quando não houve sua efetiva cobrança no cálculo do débito;

(
ii
) estabelecer se a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença observa o grau de decaimento das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência, embora contratualmente prevista, somente produz efeitos quando efetivamente cobrada, de modo que não se justifica seu afastamento judicial quando demonstrada pela instituição financeira a inexistência de sua inclusão no demonstrativo de débito.

A decisão que determina o afastamento de encargo não aplicado viola o princípio da congruência, por extrapolar os limites do pedido e configurar julgamento ultra petita.

O demonstrativo de débito evidencia que o banco aplicou apenas juros remuneratórios lineares, sem incidência de comissão de permanência, inviabilizando qualquer controle judicial do encargo.

A análise do decaimento revela que o embargante teve oito de seus nove pedidos rejeitados (aproximadamente 89%), configurando sucumbência majoritária e justificando a inversão dos percentuais fixados na sentença.

A reforma da sentença para reconhecer a inexistência de cobrança da comissão de permanência conduz à improcedência integral dos embargos, reforçando a necessidade de redistribuição proporcional da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comissão de permanência contratualmente prevista não pode ser afastada quando não houver sua efetiva cobrança no cálculo do débito.

A decisão judicial que afasta encargo inexistente viola o princípio da congruência e configura julgamento ultra petita.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de decaimento das partes, sendo proporcionalmente atribuída ao embargante quando rejeitados a maior parte de seus pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 52, §1o; CC/2002, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12.08.2009,
DJe
16.11.2010.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 0050902-26.2015.8.11.0041

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A

APELADO: ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos,
nos autos dos Embargos à Execução no 0050902-26.2015.8.11.0041, opostos por SANGO KURAMOTI, posteriormente sucedido por seu espólio
, p
ara "fazer incidir nos quando da mora a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. No mais, permanecem o título como avençados". Em face da sucumbência, o magistrado condenou as partes, autor e réu, ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (
id
209694415), sustentando, em síntese: i) a inexistência de cobrança de comissão de permanência, razão pela qual não deveria ter sido afastada e substituída pelo INPC; e
ii
) a necessidade de readequação da sucumbência, sob o argumento de que o embargante teria decaído da maior parte de seus pedidos.

Em contrarrazões (
id
209783181), o espólio pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, especialmente quanto ao afastamento da comissão de permanência e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, cuida-se de embargos à execução opostos por SANGO KURAMOTI em face da execução ajuizada pelo CHINA CONSTRUCTION BANK BRASIL BANCO MÚLTIPLO S/A,
por dependência à execução (Feito
n. 0033001-45.2015.8.11.0041
),
fundamentada
na Cédula de Crédito Bancário – Modalidade Cheque BIC Empresarial no 1272525, formalizada em 02/01/2015, na qual o embargante figurou como garantidor.

O cerne da controvérsia recursal gravita em torno de duas questões fundamentais: i) a possibilidade de afastamento da comissão de permanência quando não efetivamente cobrada pela instituição financeira; e
ii
) a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais fixados na sentença.

O objeto da discussão é a
Cédula de Crédito Bancário – Modalidade Cheque BIC Empresarial no 1272525,
firmada entre as partes
em 02/01/2015
, no valor de R$ 200.000,00 (documento de id 55830096 – pág. 54/64 dos autos da execução).

Prima facie
, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O instituto da comissão de permanência caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como encargo financeiro incidente sobre o débito vencido e não pago, destinado a remunerar o capital mutuado durante o período de inadimplência, compensar a desvalorização da moeda e penalizar o devedor pelo descumprimento da obrigação.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que a comissão de permanência, embora lícita quando expressamente pactuada, não pode ser cumulada com outros encargos moratórios, sob pena de configurar
bis in idem
e onerar excessivamente o devedor.

Confira-se:

“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos
arts
. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1058114/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 12/08/2009,
DJe
16/11/2010)

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que,
houve
a previsão contratual da comissão de permanência na Cláusula 9 da Cédula de Crédito Bancário no 1272525 (
id 55830096 – pág. 54/64 dos autos da execução
)
.

Vejamos:

No entanto,
não obstante a previsão contratual da comissão de permanência
, defendeu
banco apelante
que não
a aplicou efetivamente no cálculo do débito exequendo, conforme se depreende do demonstrativo de débito acostado aos autos (
id 55830096 -
pág. 66
/
68).

Com efeito, o parágrafo primeiro da referida cláusula estabelece expressamente que "a comissão de permanência será cobrada a critério do BANCO às mesmas taxas pactuadas nesta CÉDULA ou à taxa de mercado no dia do pagamento". Trata-se, portanto, de faculdade contratual conferida à instituição financeira, que optou por não
exercê-la
, limitando-se a cobrar os juros remuneratórios na forma linear, sem qualquer cobrança adicional a título de comissão de permanência.

Nesse diapasão, considerando que o banco apelante comprovou documentalmente a não aplicação da comissão de permanência, conforme demonstrativo de débito e impugnação aos embargos, forçoso reconhecer que a sentença incorreu em equívoco ao determinar o afastamento de encargo que sequer foi cobrado.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a decisão judicial deve observar o princípio da congruência, não podendo o magistrado decidir aquém (citra ou infra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi postulado pelas partes. No caso em tela, ao determinar o afastamento da comissão de permanência não cobrada e sua substituição pelo INPC, o juízo a quo extrapolou os limites da lide, incorrendo em julgamento ultra petita.

Ad
argumentandum
tantum
, ainda que se admitisse a possibilidade de controle judicial preventivo da cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, o que se admite apenas para fins dialéticos, tal controle somente se justificaria diante da efetiva aplicação do encargo ou da iminência de sua cobrança, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Destarte, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pela impossibilidade de afastamento da comissão de permanência não cobrada e sua
substituição pelo INPC, devendo ser reformada a sentença neste ponto, para manter a evolução do débito conforme calculado pelo banco apelante, com a incidência dos juros remuneratórios na forma linear, acrescidos dos encargos moratórios contratualmente previstos (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%).

No que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, impende realizar uma análise pormenorizada dos pedidos formulados pelo embargante e do resultado do julgamento, a fim de verificar a adequação da proporção fixada na sentença.

Conforme se depreende dos autos, o embargante formulou nove pedidos principais, a saber: i) atribuição de efeito suspensivo aos embargos;
ii
) reconhecimento de favorecimento de credores;
iii
) conexão e prejudicialidade em relação à recuperação judicial;
iv
) aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; v) limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano; vi) afastamento da capitalização de juros;
vii
) afastamento das tarifas e taxas contratadas;
viii
) descaracterização da mora; e
ix
) afastamento da comissão de permanência.

Destes nove pedidos, apenas o último foi acolhido pelo juízo a quo, ainda que equivocadamente, conforme já demonstrado no tópico anterior. Todos os demais pedidos foram rejeitados, o que evidencia o decaimento majoritário do embargante.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo, mas também a relevância qualitativa das pretensões acolhidas e rejeitadas.

In
casu
, considerando que o embargante decaiu de oito dos nove pedidos formulados, o que corresponde a aproximadamente 89% de suas pretensões, afigura-se desproporcional a condenação do banco embargado ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse contexto, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais em proporção mais consentânea com o decaimento das partes, invertendo-se os percentuais fixados na sentença, para condenar o embargante ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, e o banco embargado ao pagamento dos 20% restantes.

Impende ressaltar, outrossim, que a presente redistribuição dos ônus sucumbenciais
se torna
ainda mais justificada diante da reforma da sentença quanto ao afastamento da comissão de permanência, o que implica na improcedência integral dos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar
a sentença no tocante ao afastamento da comissão de permanência, reconhecendo a impossibilidade de substituição de encargo não cobrado, mantendo-se a evolução do débito conforme calculado pelo banco apelante, com a incidência dos juros remuneratórios na forma linear, acrescidos dos encargos moratórios contratualmente previstos (juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%)
.

Por conseguinte, redistribuo
os ônus sucumbenciais, condenando
o apelado
ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, e
a Instituição Financeira apelante
ao pagamento dos 20% restantes, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025